Tribunal: TCU
Processo: 000.041/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de suposta irregularidade no Edital 11/2024, relativo a concurso público da Universidade Federal de Goiás (UFG)

Inteiro teor:
Acórdão 1001/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre possível ocorrência de irregularidades em concurso público realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), referente ao edital 11/2024. Considerando as informações apresentadas pela UFG em resposta à diligência realizada por esta Corte; Considerando a conclusão da unidade instrutiva de que "não foi observado nos autos prejuízo aos candidatos do concurso público, vinculado ao Edital 11/2024, para o cargo de Bibliotecário/Documentalista, sendo incabível a anulação do certame realizado, como pleiteado na denúncia" (peça 20); Considerando que o disposto no § 1o do art. 41 do Decreto 9.739/2019 não foi devidamente cumprido, uma vez que a alteração do edital 11/2014 não foi publicada no DOU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 20), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; retirar a chancela de sigilo, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; expedir a ciência abaixo; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da AudEducação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 000.041/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ciência: 1.8.1. com fundamento no art. 9o, I, da resolução 315/2020 deste Tribunal, dar ciência à Universidade Federal de Goiás de que no concurso público regido pelo edital 11/2024 não foi observado o § 1o do art. 41 do Decreto 9.739/2019, que exige a publicação das alterações editalícias no Diário Oficial da União, de modo a reorientar a sua atuação administrativa para evitar a repetição de irregularidades.